Tribunal: STF
Processo: RHC 239795
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL INTERPRETADO PELO STJ À LUZ DA TEORIA MISTA. EXIGÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS ENTRE OS CRIMES PARCELARES. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DE PROVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ficção jurídica do crime continuado, pautada em razões de política criminal, autoriza o magistrado a deixar de aplicar as penas correspondentes aos crimes isoladamente para considerar como se um único delito tivesse sido praticado pelo agente e, assim, aplicar o sistema da exasperação da pena. 2. Para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos objetivos (pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução) e de ordem subjetiva (unidade de desígnios), nos termos do art. 71 do Código Penal. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, pela qual a ficção jurídica do crime continuado exige como requisito de ordem subjetiva o dolo global ou unitário entre os crimes parcelares. 4. No caso, as instâncias ordinárias ressaltaram a ausência do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento do aludido instituto penal, porquanto não caracterizada a unidade de desígnios entre os eventos delituosos, mas, sim, a habitualidade criminosa do Apenado. 5. Ante o necessário reexame fático, é inviável no espectro de cognição do habeas corpus avaliar a conduta do Agravante, a fim de reconhecer a ficção jurídica da continuidade delitiva, uma vez que é imperativo aferir o elemento anímico do agente e concluir se o comportamento humano voluntário foi psiquicamente direcionado a finalidades autônomas ou se há dolo global entre os delitos. 6. Agravo regimental desprovido” (eDOC.37). 



    Busca-se, em suma, reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, que negou “a unificação das penas dos processos ns. 019/2.19.0000166-1 (000333-69.2019.8.21.0019)e 019/2.19.0013915-9 (0023752-21.2019.8.21.0019) em favor do ora recorrente, tendo em vista que ambos delitos são de roubo e foram cometidos em 02/01/2019 e 03/01/2019“.



    Pugna assim, a concessão da ordem “para fins de reconhecer a incidência do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal”



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    As instâncias ordinárias concluíram que os delitos foram praticados com “habitualidade delitiva, circunstância apta a afastar a possibilidade do excepcional reconhecimento da figura do crime continuado:



    "Em consulta ao Relatório da Situação Processual Executória do SEEU, verifica-se que o agravante cumpre pena total de 35 (trinta e cinco) anos e 07 (sete) dias de reclusão, pelo cometimento de 05 (cinco) crimes contra o patrimônio. Quanto aos processos em que houve a unificação das penas, seguem as informações abaixo: 019/2.19.0000166-1 (CNJ:.0000333-69.2019.8.21.0019) - No dia 03 de janeiro de 2019, por volta das 19 horas, em Novo Hamburgo/RS, o agravado, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, da vítima que caminhava em via pública. 019/2.19.0013915-9 (CNJ:.0023752-21.2019.8.21.0019) - No dia 02 de janeiro de 2019, por volta das 18h00min, em Novo Hamburgo/RS, em via pública, o agravado, mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular, da vítima que caminhava em via pública.” Pois bem, sobre a matéria, dispõe do artigo 71, caput, do Código Penal: Art. 71- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (...). Verifica-se na síntese de cada demanda, estarem preenchidos os requisitos objetivos de acordo com o dispositivo acima transcrito, já que os delitos foram praticados um dia após o outro, na mesma cidade (Novo Hamburgo/RS) e com mesmo modus operandi. Entretanto, com base na certidão de antecedentes criminais, percebe-se que o apenado cumpre pena por cinco condenações transitadas em julgados, todas pelo crime de roubo, o que evidencia habitualidade criminosa e, consequentemente, impede o reconhecimento da continuidade delitiva. Os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento, exigindo ainda a unidade de desígnios para o reconhecimento do instituto, o que precisa ficar demonstrado nos autos que os atos criminosos estão entrelaçados: (…) ISSO POSTO, voto por negar provimento ao agravo defensivo, mantendo na íntegra a decisão hostilizada.”



    Além disso, como ponderou a PGR em seu parecer, não restou demonstrado, no caso em apreço, unidade de desígnios na atuação do recorrente, o que também impacta na concessão da ordem pleiteada:



    “De fato, para a caracterização da continuidade delitiva, faz-se imprescindível a comprovação da unidade de desígnios do agente, não se satisfazendo com a só convergência dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie e mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes).



    Nota-se que, embora exista uma certa semelhança no modo de execução (roubo mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo), os delitos foram praticados com vítimas distintas, consumados em dias e horários diversos, de maneira autônoma e isolada.



    Nota-se que, embora exista uma certa semelhança no modo de execução (roubo mediante grave ameaça exercida por meio de arma de fogo), os delitos foram praticados com vítimas distintas, consumados em dias e horários diversos, de maneira autônoma e isolada.” (eDOC.82)



    Tal fundamentação é consentânea com a jurisprudência desta Corte, que exige a unidade de desígnios como requisito de aplicação da ficção legal:



    “EMENTA Habeas corpus. Delitos de roubo. Unificação das penas sob a alegação de continuidade delitiva. Não ocorrência das condições objetivas e subjetivas. Impossibilidade de revolvimento do conjunto probatório. Ordem denegada. 1. Para configurar o crime continuado, na linha adotada pelo direito penal brasileiro, é imperioso que o agente: a) pratique mais de uma ação ou omissão; b) que as referidas ações ou omissões sejam previstas como crime; c) que os crimes sejam da mesma espécie; d) que as condições do crime (tempo, lugar, modo de execução e outras similares) indiquem que as ações ou omissões subsequentes efetivamente constituem o prosseguimento da primeira. 2. É assente na doutrina e na jurisprudência que não basta que haja similitude entre as condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares). É necessário que entre essas condições haja uma ligação, um liame, de tal modo a evidenciar, de plano, terem sido os crimes subsequentes continuação do primeiro. 3. O entendimento desta Corte é de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado. 4. Incensurável o acórdão recorrido, pois não se constata, de plano, ocorrerem as circunstâncias configuradoras da continuidade delitiva, não sendo possível o revolvimento do conjunto probatório para esse fim. 5. Ordem denegada.” (HC 107276, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13-09-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 06-10-2011 PUBLIC 07-10-2011, grifei)



    “Nos termos da jurisprudência desta Corte, abalizada por parcela da doutrina especializada, são requisitos necessários para caracterização da continuidade delitiva, à luz da teoria objetivo-subjetiva: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de desígnios.” (HC 110002, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09.12.2014)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Continuidade delitiva. Pleito de unificação das penas. Impossibilidade. Reiteração delitiva. Desígnios autônomos. Teoria objetivo-subjetiva ou mista. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (RHC 117702, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26.11.2013)



    “A teoria objetiva (tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) dispensa a unidade de desígnios, considerada pela teoria objetivo-subjetiva para a caracterização da continuidade delitiva, sendo certo que ambas as Turmas desta Corte adotaram a teoria mista em recentes julgamentos: HC 98.681, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 18/04/2011, e RHC 107.761, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, DJe de 13/09/2011.” (HC 108221, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16.04.2013)



    Assim, estando a decisão hostilizada em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não há como reputá-la ilegal.



    Não bastasse, não é possível, pela via eleita, divergir da apontada autonomia volitiva do agir do paciente, bem como a apontada habitualidade delitiva sem empreender revolvimento de fatos e provas, providência inadmitida na estreita via do habeas corpus.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente